Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709895-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: RONALDO AUTO CENTER LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, decidiu que, encontrando-se os autos suspensos, apenas providências urgentes poderiam ser requeridas, bem assim que o pedido formulado pela recorrente não se revestia dessa qualidade. Com tais considerações, além de indeferi-lo, advertiu a parte agravante de que novas petições com o mesmo teor caracterização descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões, a agravante ressalta que o pedido indeferido pelo ilustre magistrado processante é de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Argumenta que a parte agravada encerrou suas atividades sem promover liquidação de todos os haveres, como determina a lei. Argumenta que a execução se realiza no interesse do credor e que não pode ser obstada de peticionar em juízo, muito menos ser compelida a aguardar o transcurso integral do prazo suspensivo para postular a instauração do incidente. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a “interrupção do prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, até o julgamento do mérito” do presente recurso e, ao fim, seu provimento, determinando-se o prosseguimento do feito, com a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, nominada erroneamente pela parte agravante como pedido de concessão de efeito suspensivo, a despeito de ter postulado providência de cunho positivo, ao invés de obstativo: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos processuais, pela perda de oportunidade, que podem advir à agravante, pois, nos termos da lei processual, após o transcurso do prazo suspensivo de um (1) ano, será retomada a contagem do prazo de prescrição intercorrente versado no art. 921, §4o, do CPC, aplicável também ao cumprimento de sentença, conforme expressa previsão no § 7o do citado dispositivo legal. Além disso, ainda que o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, realizado nos próprios autos do cumprimento de sentença1, não tenha sido acompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais correspondentes (ID no 225957813), constituindo tal abstenção vício sanável, em princípio, exercitada tal pretensão, haveria o magistrado que decidir fundamentadamente sobre o pleito. Como consignado pela parte agravante, a execução se processa no interesse do credor, devendo as partes e o juiz cooperarem para que se alcance a efetiva prestação jurisdicional. Tudo está a indicar, portanto, que a decisão agravada, ao deixar de exercitar juízo de admissibilidade sobre o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, expondo os fundamentos correspondentes, padece de vício de fundamentação. Revela-se provável, em razão disso, que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida. No entanto, o pedido antecipatório formulado – de interrupção do prazo prescricional – não encontra amparo em texto legal, sendo obstado ao magistrado determinar a interrupção da prescrição sem que exista prévia disposição legal que fundamente tal determinação. Com efeito, no Brasil, a interrupção do prazo prescricional é regulada por lei e não pode ser alterada por acordo entre as partes. Como se sabe, a prescrição é um instituto de ordem pública, destinado a garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais e contratuais. Daí porque, a despeito de vislumbrar a presença de ambos os pressupostos legais, por não encontrar o pedido antecipatório amparo em norma jurídica, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator